Tribunal: STF
Processo: ADPF 854
Classe: ADPF
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O SENHOR MINISTRO FLÁVIO DINO: 



    I - INTRODUÇÃO



    1. Vem aos autos Plano de Trabalho conjunto, pactuado entre os Poderes Legislativo e Executivo, prevendo novas providências relativas à execução da parcela do Orçamento da União destinada a emendas parlamentares. 



    2. Consigno a relevância da iniciativa, que concretiza o princípio da harmonia entre os Poderes, do qual o Poder Judiciário é partícipe e guardião. Contudo, é imprescindível lembrar que o citado princípio da harmonia não significa a anulação da dimensão dos freios e contrapesos, que deve sempre se manifestar quando necessário. 



    3. O Plano de Trabalho conjunto, dos Poderes Legislativo e Executivo, estabelece trilhos para que haja maior transparência e rastreabilidade na execução das emendas parlamentares. Trata-se de atributos constitucionais que fortalecem a probidade administrativa, como determina a Constituição Federal. 



    4. Nas esferas política, econômica e social remanescem questões de altíssimo significado fático e jurídico, notadamente a compatibilização do elevado montante das emendas parlamentares com o princípio da eficiência, de estatura constitucional. Certamente, em outros momentos, externamente e internamente a processos judiciais, novos diálogos e medidas se farão necessários. Com efeito, estamos diante de algo singular no mundo: essa novidade institucional brasileira em que se amplia a incursão do Poder Legislativo na execução orçamentária, com emendas impositivas que alcançam dezenas de bilhões de reais, ano a ano, fazendo migrar fortemente competências do Poder Executivo para o Poder Legislativo, no que se refere à escolha específica de obras e ações administrativas, indo muito além da clássica elaboração orçamentária. 



    5. O Plano de Trabalho a seguir analisado deve ser visto como um importante produto derivado das decisões do Plenário do STF e dos diálogos entre os Poderes, conduzidos - no que se refere ao Judiciário - pelo Exmo. Ministro Presidente Luís Roberto Barroso, junto aos Chefes dos demais Poderes da República. 



    6. Registro a atuação qualificada de órgãos como o Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União e Polícia Federal, cuja dimensão controladora é indispensável para o bom emprego do dinheiro público. Igualmente, merecem menção as partes autoras, os amici curiae, as Advocacias da União, do Senado e da Câmara, e demais corpos técnicos de tais instituições. No caso do STF, destaco a participação do Núcleo de Solução Consensual de Conflitos - NUSOL e do Núcleo de Processos Estruturais Complexos - NUPEC, vinculados à Presidência do Tribunal. 



    7. O Plano de Trabalho em foco oferece um caminho de aprimoramento institucional para o Estado brasileiro, mas não encerra o debate, com suas naturais controvérsias. Estas, inerentes à vida democrática - quando não degeneram para ofensas pessoais, tentativas de chantagens e coações - trazem resultados positivos para a nossa Pátria. 



    II - A TRAMITAÇÃO PROCESSUAL E AS MEDIDAS JÁ ADOTADAS 



    8. Em dezembro de 2022, o Plenário do STF decidiu pela inconstitucionalidade de todas as práticas caracterizadas como “orçamento secreto”, conforme trecho a seguir: 



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. “ORÇAMENTO SECRETO”. (...) CONSTATAÇÃO OBJETIVA DA OCORRÊNCIA DE EFETIVA TRANSGRESSÃO AOS POSTULADOS REPUBLICANOS DA TRANSPARÊNCIA, DA PUBLICIDADE E DA IMPESSOALIDADE NO ÂMBITO DA GESTÃO ESTATAL DOS RECURSOS PÚBLICOS, ASSIM COMO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E DA RESPONSABILIDADE NA GESTÃO FISCAL. ... 5. O elevado coeficiente de discricionariedade existente na definição dos programas e ações estatais, assim como na escolha dos gastos necessários a sua execução, acentua ainda mais o ônus pertencente aos Poderes Públicos de observarem o dever de transparência na execução do orçamento e a obrigatoriedade da divulgação de informações completas, precisas, claras e sinceras quanto ao seu conteúdo, de modo a viabilizar a atuação efetiva e oportuna dos órgãos de controle administrativo interno, dos órgãos de fiscalização externa (Ministério Público, Tribunais de Contas e Poder Judiciário) e da vigilância social exercida pelas entidades da sociedade civil e pelos cidadãos em geral...” (e-doc. 373 da ADPF 854)



    9. Com base nesta e em outras decisões do Plenário do STF, nos últimos meses diversas ordens judiciais foram emitidas, assim como houve diálogos institucionais, reuniões técnicas e auditorias efetuadas pelos órgãos competentes, notadamente CGU e TCU. Todas essas etapas são inerentes a um processo estrutural em que a jurisdição constitucional atua para remover estados de coisas incompatíveis com a Carta Magna. 



    10. Com efeito, nos processos estruturais, existem, pelo menos, três fases essenciais1. Na primeira fase, as partes, os amici curiae e/ou os representantes da sociedade civil em geral apresentam informações sobre a existência de um problema estrutural, bem como as suas causas e os seus possíveis efeitos. A segunda fase compreende a definição - no âmbito judicial - da extensão do problema estrutural, por meio de um plano de ação em que constam a identificação dos direitos violados, as metas a serem perseguidas e as obrigações a serem assumidas, com vistas a solucionar as falhas existentes. Existe, ainda, uma terceira fase, que consiste na execução do plano, na qual são proferidas novas decisões e despachos que buscam garantir o alcance das referidas metas. 



    11. Relembro que, na presente ação, após o trânsito em julgado da decisão de mérito nas ADPFs 850, 851, 854 e 1014, ocorrido em 09/05/2023 (e-doc. 377 da ADPF 854), foi noticiado o seu descumprimento, em 14/09/2023 (e-doc. 378 da ADPF 854), dando ensejo à identificação da continuidade de um problema estrutural relacionado ao processo orçamentário brasileiro (primeira fase). 



    12. Em 01/08/2024, por meio de Audiência de Conciliação e Contextualização, ficou constatado o descumprimento parcial da decisão de mérito desta Corte, em razão da persistência da falta de informações acerca da execução de emendas parlamentares, com a violação dos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade do gasto público (e-doc. 482 da ADPF 854). Em seguida, por meio de diálogo institucional com os Poderes Executivo e Legislativo2, em 20/08/2024, e de amplo debate ocorrido no âmbito de Comissão Técnica constituída por determinação desta Relatoria (e-docs. 584 a 589 da ADPF 854), foram definidas metas para a superação das falhas no processo orçamentário (segunda fase). 



    13. A partir de então, com esteio nos arts. 139, IV, do CPC e 21, II, do RISTF, passei a determinar um conjunto de medidas processuais e estruturais para o atendimento dos requisitos constitucionais da transparência e da rastreabilidade (art. 163-A da CF), com vistas a assegurar o cumprimento do Acórdão e o alcance das metas definidas (terceira fase). Tal monitoramento não compreende “ingerência” em outros Poderes, mas sim zelo pela autoridade da decisão judicial transitada em julgado, a fim de que ela não resulte em mera “folha de papel”. 



    14. Ao observar o caminho percorrido, constato avanços relevantes no que se refere à promoção da transparência e da rastreabilidade na execução de emendas parlamentares. A seguir, sintetizo os principais resultados alcançados, até o momento: 



    I) Ampla reformulação do Portal da Transparência, a fim de concentrar as informações relativas à aprovação e à execução de emendas parlamentares: o Portal foi reestruturado a partir de Plano apresentado pela CGU (e-doc. 707 da ADPF 854), com o incremento de novas funcionalidades, quais sejam (a) a integração da consulta de emendas parlamentares com a relação de convênios; (b) a criação de nova consulta “por favorecido”; (c) a criação de nova consulta "por documentos de despesa" associados à emenda; (d) o refinamento dos formatos de visualização do Painel de Emendas e (e) a preparação do Portal para o recebimento de informações estruturadas sobre patrocinadores/apoiadores de emendas (RP 8 e RP 9) (e-docs. 987 e 988 da ADPF 854); 



    II) Inserção, no Portal da Transparência, de Planilhas, Atas e Ofícios do Presidente do Congresso Nacional aos parlamentares para a obtenção de indicação de apoiamento de RP 9, assim como a integração do sistema SINDORC e do Sistema de Registro de Apoio às Emendas Parlamentares (RP 9) ao Portal: como medida imediata de transparência ativa em relação às “emendas de relator” (RP 9) do anos de 2020 a 2022, foram disponibilizados os documentos e links para os sistemas mencionados, em área própria do Portal da Transparência (e-doc. 1.034 da ADPF 854); 



    III) Criação e início da execução do Plano de migração das transferências fundo a fundo para a Plataforma Transferegov.br: o Plano, que foi formulado pelo Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos - MGI, encontra-se em execução, com término previsto para 21 de março de 2025. Conforme relatado pelo Ministério em 17/02/2024, no atual estágio executa-se a última fase de sua implementação (ação 9), em que se faz a “sistematização das funcionalidades em lote, realiza testes de volumetria, disponibiliza um front amigável e evolui o sistema para edição de portaria de celebração, vinculando-as com contas existentes” (e-doc. 1.576 da ADPF 854); 



    IV) Recuperação da observância à Resolução CN nº. 001/2006 quanto às “emendas de comissão” (RP 8) e às “emendas de bancada” (RP 7): a Resolução obriga o registro, em Ata de reunião, da apresentação e aprovação das “emendas de comissão”(art. 44, I) e “de bancada” (art. 47, I), assim como define a destinação das “emendas de comissão” a programações de interesse nacional (art. 44, III) e das “emendas de bancada” a projetos estruturantes (art. 47, III, b). O cumprimento de tal Resolução, enquanto em vigor, é uma exigência constitucional, em respeito à autoridade do próprio Poder Legislativo; 



     



    V) Abertura de contas específicas para transferências fundo a fundo de recursos para a Saúde: como medida visando à rastreabilidade - que se soma à determinação de integração das transferências fundo a fundo ao Transferegov.br - determinei a abertura de contas específicas para o recebimento dos referidos recursos. Tal determinação, até aqui, foi parcialmente cumprida - conforme dados apresentados pelo Ministério da Saúde - MS, em 17/02/2025, por meio da Nota Técnica COANF/CGNOEX/FNS/SE/MS nº 10/2025, de 29 de janeiro de 2025 -, tendo sido abertas 4.154 contas no Banco do Brasil e 2.642 contas na Caixa Econômica Federal, com a regularização pelos gestores locais, naquela data, do total de 890 e 173 contas, respectivamente (e-doc. 1.575 e 1.669 da ADPF 854). Em 20/02/2025, reiterei aos Estados e Municípios a determinação de regularização de todas as contas específicas referentes às emendas parlamentares da Saúde (e-doc. 1.602 da ADPF 854), com fixação de data (28/03/2025) para nova análise por parte do Tribunal de Contas da União - TCU (e-doc. 1.588 da ADPF 854); 



    VI) Realização de Auditorias pela CGU e pelo TCU: a CGU apresentou, até o presente momento, 5 (cinco) relatórios técnicos, com a detecção de imperfeições e indicação de soluções de aperfeiçoamento para a transparência e rastreabilidade da execução de emendas parlamentares. Os Relatórios consistem em “Análise de risco e eficiência sobre as emendas RP 8 (‘emendas de comissão’) em execução ou executadas em 2024” (1º Relatório Técnico da CGU - e.doc. 626 da ADPF 854); “Análise dos dez municípios mais beneficiados por emendas parlamentares, considerando o critério populacional” (2º Relatório Técnico da CGU - e-doc. 654 da ADPF 854); “Proposta de Reestruturação do Portal da Transparência” (3º Relatório Técnico da CGU - e-docs. 705 a 707 da ADPF 854); “Análise dos repasses de emendas parlamentares a entidades sem fins lucrativos diretamente pelo Poder Executivo Federal” (4º Relatório Técnico da CGU - e-docs. 961 a 970) e “Análise de emendas parlamentares em benefício de Organização Não Governamental - ONG e demais entidades do terceiro setor” (5º Relatório Técnico da CGU - e-docs. 1.174 e 1.175 da ADPF 854). Por sua vez, o TCU apresentou a Nota Técnica AudGestãoInovação - TCU nº. 001/2025, com a quantidade de Planos de Trabalho registrados na Plataforma Transferegov.br, nos status “aprovados”, “em ajuste” e “pendentes”, relativos aos exercícios de 2024 e anteriores (e-doc. 1.583 da ADPF 854); 



    VII) Edição de novos atos normativos do Poder Executivo: dentre os atos normativos que têm a finalidade de adequar a execução de emendas parlamentares às decisões deste STF e ao diálogo entre os Poderes, destaco (i) a Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR nº. 1, de 1º de abril de 20243; (ii) a Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/CGU/SRI-PR nº. 111, de 26 de agosto de 20244; (iii) a Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR nº. 115, de 10 de dezembro de 20245; (iv) a Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/CGU/SRI-PR nº. 116, de 16 de dezembro de 20246; (v) a Portaria Conjunta MGI/MF nº. 2, de 24 de janeiro de 20257 e (vi) a Portaria MEC nº. 97, de 11 de fevereiro de 20258; e 



    VIII) Publicação da Lei Complementar nº. 210/2024, com a consolidação, em Lei, do marco normativo existente, conforme as determinações deste STF e o diálogo entre os Três Poderes: a lei complementar - que dispõe sobre a proposição e a execução de emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual - estabelece regras voltadas à promoção de transparência e de rastreabilidade, com destaque para (i) a destinação de “emendas de bancada” (RP 7) para ações e projetos estruturantes, vedada a sua individualização e fragmentação (arts. 2º e 3º); (ii) a identificação do parlamentar solicitante/apoiador de emendas coletivas (“de comissão” e “de bancada”), vedada a reserva de autoria a líderes partidários (arts. 3º e 5º, I); (iii) a obrigatoriedade de contas específicas e Planos de Trabalhos prévios para o recebimento de “emendas PIX” (RP 6) (art. 8º); (iv) a priorização de “emendas PIX” (RP 6) para obras inacabadas (art. 7º); (v) a definição de impedimentos de ordem técnica, que obstam a execução de emendas (inclusive das impositivas), na forma dos arts. 165, § 11, II e 166, § 13, da CF; (vi) a definição de limite de crescimento de emendas parlamentares na Lei Orçamentária Anual, com equivalência de tratamento em relação às despesas discricionárias da União (art. 11).



    III - ANÁLISE SOBRE O PLANO DE TRABALHO APRESENTADO PELOS PODERES LEGISLATIVO E EXECUTIVO 



    15. Em Petições de nºs. 23.235/2025 (e-docs. 1.678 e 1.679 da ADPF 854) e 23.238/2025 (e-docs. 1.681 a 1.688 da ADPF 854), os Poderes Legislativo e Executivo, respectivamente, antecipam-se na apresentação de respostas aos questionamentos fixados no Despacho de 04/02/2025 (e-doc. 1.480 da ADPF 854), com a indicação das medidas executadas e a demonstração do planejamento de ações futuras. 



    16. Além disso, noticiam a elaboração de Plano de Trabalho conjunto com a finalidade de “formalizar e consolidar iniciativas institucionais, tanto internas a cada Poder quanto interinstitucionais, visando ao aprimoramento da transparência e da rastreabilidade das emendas parlamentares, em conformidade com as diretrizes firmadas na Constituição Federal, na Lei Complementar n. 210/2024 e nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 854”. 



    17. Destaco os seguintes Eixos do Plano apresentado: 



    Eixo 1 - Disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de relator” (RP 9) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2022. 



    Ações do Poder Executivo: 



ü     Integração de dados de apoiadores/solicitantes na consulta de emendas parlamentares do Portal da Transparência, a ser realizada pela CGU - Prazo: Até 8 semanas após o recebimento dos dados estruturados pelo Poder Legislativo no formato definido (SFTP). 



    Ações do Poder Legislativo: 



ü     Aprimoramento do sistema de Registro de Apoio às Emendas Parlamentares quanto aos restos a pagar de RP 9, adotando como padrão os dados estruturados constantes da seção 1 do Plano - Prazo: a adaptação do sistema ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da homologação deste Plano de Trabalho. O sistema ficará aberto durante o exercício de 2025. Após 30 dias de sua abertura, será feito o primeiro encaminhamento de informações de apoiamento ao Executivo para fins de integração ao Portal da Transparência; 



ü     Complementação dos apoiamentos feitos no sistema de Registro de Apoio às Emendas Parlamentares e enviados ao Poder Executivo em dezembro de 2024, adotando como padrão os dados estruturados constantes da seção 1 do Plano - Prazo: a complementação dos dados estruturados ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da homologação deste Plano de Trabalho; 



ü     Compartilhamento com a CGU da complementação dos apoiamentos à RP 9, com formato de dados estruturados, conforme seção 1 do Plano - Prazo: 5 dias após a conclusão do item anterior. 



    Eixo 2 - Disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) relativas aos exercícios financeiros de 2020 a 2024. 



    Ações do Poder Executivo: 



ü     Integração dos dados de apoiadores/solicitantes na consulta de emendas parlamentares do Portal da Transparência, a ser realizada pela CGU - Prazo: Até 8 semanas após o recebimento dos dados estruturados pelo Poder Legislativo no formato definido (SFTP). 



    Ações do Poder Legislativo: 



ü     Apresentação, pela Mesa do Congresso Nacional, de proposta de alteração da Resolução do CN nº. 001/2006, com determinação de deliberação em relação a todos os empenhos de emendas de comissão do exercício financeiro de 2024 - Prazo máximo: 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário; 



ü     Deliberação sobre a integralidade das indicações de RP 8 do exercício financeiro de 2024 para ratificação dos empenhos realizados, conforme alterações da Resolução do CN nº. 001/2006 - Prazo máximo: 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário. O envio das atas e planilhas aos órgãos executores ocorrerá no prazo de 5 dias da sua publicação;



ü     Adoção do procedimento de apoiamento de “emendas de comissão”, por meio do sistema de Registro de Apoio às Emendas Parlamentares, quanto aos empenhos do exercício financeiro de 2023 e anteriores - Prazo: a adaptação do sistema ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da homologação deste Plano de Trabalho. O sistema ficará aberto durante o exercício de 2025. Após 30 dias de sua abertura, será feito o primeiro encaminhamento de informações de apoiamento ao Executivo para fins de integração ao Portal da Transparência; 



ü     Compartilhamento de dados estruturados sobre solicitadores/apoiadores de RP 8 com a CGU, por SSH File Transfer Protocol (SFTP) - Prazo: 5 dias após a publicação das atas. 



    Eixo 3 - Disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de comissão” (RP 8) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes.



    Ações do Poder Executivo:



ü     Para as emendas de execução direta pelo Executivo federal, estruturação da identificação de solicitante/apoiadores a partir de tabela específica no SIAFI 2025 - Prazo: Solução estará implementada em 21/03/2025; 



ü     Para as emendas de execução indireta, implementação de campo específico de informação no Transferegov.br, já no momento da abertura dos diversos programas que podem receber emendas - Prazo: Solução já implementada e apta a ser utilizada já no início da execução orçamentária de 2025; 



ü     Publicação no Portal da Transparência, sob responsabilidade da CGU, de link consolidado no site da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) com as atas das Comissões Permanentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional - Prazo: Em até 10 dias úteis após o envio dos links pelo Poder Legislativo; 



ü     Integração, pela CGU, dos dados recebidos do SIAFI e do Transferegov.br para identificação das solicitações/apoiamentos de execução e indicação de beneficiários por parlamentares em campo específico - Prazo: Após o início da execução orçamentária de 2025, haverá período de testes e homologações na nova integração por 4 semanas. Após a homologação da integração do novo campo com a consulta de emendas, as integrações de dados do SIAFI e do Transferegov.br com o Portal da Transparência serão feitas na mesma frequência de atualização do Portal da Transparência; 



ü     Regulamentação do procedimento de registro das solicitações/apoiamentos de “emenda de comissão” pelo SRI, em articulação com os Ministérios - Prazo: 10 dias após a sanção da Lei Orçamentária Anual de 2025; 



ü     Registro de solicitações/apoiamentos pelos órgãos executores, por meio do SIAFI (execução direta) e do Transferegov.br (execução indireta) - Prazo: Registro no momento do empenho (execução direta) e no momento da abertura dos programas que serão executados com recursos de emendas de comissão (execução indireta).



    Ações do Poder Legislativo: 



ü     Apresentação, pela Mesa do Congresso Nacional, de proposta de alteração da Resolução do CN nº. 001/2006, para sua atualização em relação à Lei Complementar nº. 210/2024 e para a definição de modelos padronizados de atas de deliberação em comissões, em bancadas estaduais e planilhas para a proposição de emendas e indicação para execução - Prazo: até 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário; 



ü     Adoção do rito disposto no art. 5º da Lei Complementar nº. 210/2024 e da Resolução do CN nº. 001/2006 (com suas futuras adequações), e envio de dados estruturados aos órgãos executores - Prazo para envio das atas e planilhas: 5 dias após a publicação das atas e planilhas; 



ü     Disponibilização das inovações de atas e planilhas em transparência ativa, no site da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) - Prazo para envio das atas e planilhas: 5 dias após a publicação das atas e planilhas; 



    Eixo 4 - Disponibilização, no Portal da Transparência, de informações acerca das “emendas de bancada” (RP 7) do exercício financeiro de 2025 e dos seguintes.



    Ações do Poder Executivo:



ü     Publicação no Portal da Transparência, sob responsabilidade da CGU, de link consolidado no site da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) com as atas das Bancadas, as quais registram os parlamentares proponentes de emendas, as deliberações da bancada e as indicações de execução das emendas - Prazo: Em até 10 dias úteis após o envio dos links pelo Poder Legislativo; 



ü     Publicação no Portal da Transparência, sob responsabilidade da CGU, de link específico para as respectivas atas das Bancadas no site da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) - Prazo: Em até 10 dias úteis após o envio dos links pelo Poder Legislativo; 



    Ações do Poder Legislativo: 



ü     Apresentação, pela Mesa do Congresso Nacional, de proposta de alteração da Resolução do CN nº. 001/2006, para sua atualização em relação à Lei Complementar nº. 210/2024 e para a definição de modelos padronizados de atas de deliberação em comissões, em bancadas estaduais e planilhas para a proposição de emendas e indicação para execução - Prazo: até 31 de março de 2025 para deliberação em Plenário; 



ü     Adoção do rito disposto no art. 5º da Lei Complementar nº. 210/2024 e da Resolução do CN nº. 001/2006 (com suas futuras adequações), e envio de dados estruturados aos órgãos executores - Prazo para encaminhamento à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO) e envio das atas e planilhas aos órgãos executores do Poder Executivo: 5 dias após a deliberação pelas bancadas; 



ü     Individualização dos links de acesso às atas de cada bancada estadual em relação à deliberação de aprovação da emenda e à deliberação de indicação de execução, para integração com o Portal da Transparência - Prazo: em até 30 dias a contar da homologação deste Plano de Trabalho, em relação às atas de bancada para a proposição de emendas, e em 5 dias após o recebimento das atas de cada bancada, quanto às atas de deliberação sobre a indicação de execução. 



    IV - DELIBERAÇÕES 



    18. Em face dos avanços institucionais mencionados nos itens 14 e 17 desta decisão e da demonstração do comprometimento dos Poderes Executivo e Legislativo com o cumprimento, em etapas, conforme cronograma apresentado, das determinações desta Corte, homologo o Plano Trabalho, submetendo esta decisão a referendo do Plenário do STF, sem prejuízo dos seus efeitos imediatos.



    19. Friso que, em relação às “emendas de comissão” e às “emendas de bancada”, as ações planejadas pelos Poderes Executivo e Legislativo devem considerar a necessidade de autores/proponentes/apoiadores/solicitadores constarem em Ata, conforme decisão de 02/12/204 (e-doc. 1.006 da ADPF 854). Tais proponentes podem ser parlamentares individualmente ou em grupo. 



    20. À vista do exposto, determino a suspensão da Audiência de Conciliação e Contextualização designada para o dia 27 de fevereiro de 2025. A realização de nova Audiência será avaliada após a análise da homologação do Plano pelo Plenário do STF, seguindo-se o acompanhamento de sua implementação. 



    21. Ressalto que, havendo homologação do Plano pelo Plenário, não subsistem empecilhos para a execução das emendas parlamentares ao Orçamento de 2025, bem como as relativas a exercícios anteriores, SALVO: 



    a) Impedimentos técnicos identificados, caso a caso, de modo motivado, pelo ordenador de despesas do Poder Executivo, nos termos dos arts. 165, § 11, II e 166, § 13, da Constituição Federal, bem como do art. 10 da Lei Complementar nº. 210/2024 e das decisões do Plenário do STF; 



    b) Suspensão específica, anteriormente determinada pelo STF, em face de auditorias realizadas pela CGU em ONGs e demais entidades do terceiro setor; 



    c) Recursos destinados à Saúde que não estejam em contas específicas devidamente regularizadas nos bancos competentes; 



    d) Transferências especiais (“emendas PIX”) sem Plano de Trabalho apresentado e aprovado;



    e) “Emendas de comissão” e “de bancada” em relação às quais não haja aprovação ou convalidação registrada em Atas de reunião das Comissões e das Bancadas, respectivamente, com a identificação do parlamentar solicitante/apoiador e de sua destinação. As referidas Atas devem estar devidamente publicadas no Portal da Transparência; e



    f) Incidência de ordem judicial específica oriunda de outra instância do Poder Judiciário ou dos sistemas de controle interno e externo (art. 71 da CF). 



    22. Friso que a presente decisão: 



    I) Não revoga as determinações anteriores sobre auditorias e relatórios técnicos a serem efetuados pelo TCU e pela CGU; 



    II) Não impacta na tramitação das ADIs 7688, 7695 e 7697, cujos méritos serão oportunamente apreciados pelo Plenário do STF. As Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas seguirão tramitando para que, quando do julgamento do mérito, outras questões jurídicas sejam levadas à apreciação do Plenário do STF; e 



    III) Não prejudica os inquéritos e ações judiciais em que se analisam eventuais casos específicos de práticas ímprobas, a fim de que as sanções correspondentes sejam aplicadas, como é de interesse da Nação, sempre observado o devido processo legal, caso a caso. 



    23. Determino aos Poderes Executivo e Legislativo que, por meio de suas Advocacias, informem nos autos, em 30 de maio de 2025, as atualizações acerca de cada Eixo do Plano de Trabalho apresentado, para o acompanhamento e novas deliberações desta Corte. 



    À SEJ para providências, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  CASIMIRO, Matheus. Processo estrutural democrático: participação, publicidade e justificação. Belo Horizonte: Fórum, 2024. p. 254.




2  Nota conjunta da reunião entre ministros do STF, Câmara, Senado e Executivo sobre emendas parlamentares. Disponível em: https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/nota-conjunta-sobre-reuniao-entre-ministros-do-stf-camara-senado-e-executivo-sobre-emendas-parlamentares/. 




3  Dispõe sobre procedimentos e prazos para operacionalização de emendas individuais, de bancada estadual, de comissão permanente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e de comissão mista permanente do Congresso Nacional e superação de impedimentos de ordem técnica, em atendimento ao disposto nos arts. 166, §§ 9º a 20, e 166-A da Constituição, nos arts. 71, 73 a 84 da Lei nº 14.791, de 29 de dezembro de 2023 e art. 4º, §§ 7º, 10 e 11 da Lei nº 14.822, de 22 de janeiro 2024, e dá outras providências.




4  Dispõe sobre os procedimentos acerca da execução de emendas parlamentares impositivas para o repasse de recursos para obras efetivamente já iniciadas e em andamento ou para execução de ações voltadas para atendimento de calamidade pública em atendimento ao disposto na decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal, proferida em 14 de agosto de 2024, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.697.




5  Altera a Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/SRI-PR Nº 1, de 1º de abril de 2024, que dispõe sobre os procedimentos e prazos para operacionalização de emendas individuais, de bancada estadual, de comissão permanente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e de comissão mista permanente do Congresso Nacional.




6  Revoga a Portaria Conjunta MF/MPO/MGI/CGU/SRI-PR Nº 111, de 26 de agosto de 2024.




7  Dispõe sobre os procedimentos e prazos para avaliação dos planos de trabalho relativos às emendas individuais na modalidade Transferência Especial, dos exercícios de 2024 e anteriores, pelos órgãos e entidades setoriais do Sistema